Tribunal: TJMT
Processo: 1012011-86.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012011-86.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO ALVARES DOS ANJOS - CPF: 655.461.215-72 (RECORRIDO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1012011-86.2022.8.11.0003

Polo Ativo

TELEFONICA BRASIL S.A.

Polo Passivo

ANTONIO ALVARES DOS ANJOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DO JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95)

RECURSO CÍVEL INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TELEFONIA. BLOQUEIO DOS SERVIÇOS. DÉBITOS ADIMPLIDOS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. NÃO RESTABELECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MORAIS DEVIDOS.
QUANTUM
ADEQUADO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência dos débitos e condenou a parte recorrente em danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Intuito recursal é a reforma da sentença para afastar a condenação em indenização por danos morais, ao fundamento de que a linha estava em perfeito estado de funcionamento após 48h do pagamento, com utilização no período.

3. O extrato de utilização da linha demonstra de forma hialina que as ligações efetuadas no período (29/04/2022 a 18/05/2022) foram somente destinadas à empresa recorrente, o que corrobora com a alegação de inicial de que ficou impossibilitado em realizar chamadas para outras linhas, além de comprovar as tentativas administrativas de resolução.

4. Incontroversa a demora no restabelecimento do serviço, mesmo com a quitação de todos os débitos e tentativas administrativas de resolução, merece guarida a condenação em indenização por danos morais.

5. Mostra-se razoável e adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que não representa enriquecimento indevido.

6. Sentença confirmada.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95, por seus próprios fundamentos.

9. Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024